Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716706-74.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 231917316 dos autos originários n. 0708514-96.2023.8.07.0009), que indeferiu a penhora de veículo do executado agravado, sob o fundamento de que o processo está suspenso, na forma do art. 921, inc. III, do CPC. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de cumprimento de sentença. Em petição de ID. 231300253, a parte exequente requereu penhora de veículo. Contudo, compulsando os autos, verifico que em 19/03/2025 foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme ID. 227624724. Destaca-se que, até o momento não houve comunicação acerca da interposição de agravo da referida decisão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo em comento para apreciação de novas diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardo do prazo de suspensão, nos termos de ID. 227624724. - Prescrição intercorrente projetada para 23/01/2031. Cumpra-se. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a possibilidade da constrição requerida. Salienta que “uma vez localizado bem passível de penhora, como no caso dos autos, em que foi identificado veículo registrado em nome do executado, cessa a razão de ser da suspensão, devendo o processo executivo retomar seu curso normal”. Pondera que manter o processo paralisado diante da existência de bem penhorável configura grave violação ao interesse do credor e esvazia a utilidade da execução, invertendo a lógica do sistema processual e privilegiando a inércia do devedor. Afirma que há risco de alienação, ocultação ou deterioração do bem, especialmente tratando-se de veículo automotor, bem de fácil circulação e transferência. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar a penhora do veículo VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, placa GGF7D32, Renavam 01126919753 e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 921, inc. III do CPC, suspende-se a execução quando não forem localizados bens penhoráveis. Já o §3o estabelece que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. No caso, o cumprimento de sentença foi suspenso em 19/03/2025 (id. 227624724). Em 01/04/2025, o exequente-agravante requereu a penhora de veículo registrado em nome do executado-agravado, conforme documento acostado aos autos de origem (id. 231300255). Nesse cenário, não há óbice à constrição postulada, em conformidade ao art. 835, inc. IV, do CPC. A propósito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ART. 923 DO CPC. BENS PENHORÁVEIS. ENCONTRADOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a realização de penhora no rosto dos autos em razão do feito encontrar-se suspenso nos termos do art. 921, III do CPC. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento do deferimento, em cumprimento de sentença suspenso nos termos do art. 921, III do CPC, do pedido de penhora no rosto dos autos. III. Razões de decidir. 3. O art. 921, III, e § 1o do CPC preveem que, quando não localizados bens penhoráveis, há a possibilidade da suspensão da execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 3.1 A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), e, nada impede que, enquanto não implementado o prazo de um ano, o Exequente retome a execução a qualquer momento, se encontrar bens passíveis de penhora. Nesse sentido, entendo que a suspensão ou o arquivamento da execução não obsta à retomada do seu curso natural quando são encontrados bens passíveis de constrição, consoante a inteligência do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.2. Comprovada a existência de bens penhoráveis, é cabível o deferimento da penhora no rosto dos autos, ainda que o processo esteja suspenso, a fim de a execução tenha desenvolvimento para satisfação do débito exequendo. IV. Dispositivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Comprovada pelo Credor a existência de bens penhoráveis, é cabível o deferimento da penhora no rosto dos autos, ainda que o processo esteja suspenso nos termos do art. 921, III do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 921, § 1o e § 3o do CPC. (Acórdão 1970300, AGI 0742190-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 13/02/2025, DJe: 27/02/2025) Assim, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora baseado no mero receio de que o agravado possa se desfazer do veículo, porquanto não há qualquer informação de que o devedor esteja na iminência de vendê-lo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator